Tribunal: TJSP
Processo: 1500094-37.2018.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500094-37.2018.8.26.0552, da Comarca de Porto Ferreira, em que é apelante DAVID
VEIGA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-37.2018.8.26.0552 -Voto no
2
voto número 46.027
Apelação no 1500094-37.2018.8.26.0552
(1500094-37.2018 - 1a V.C. PORTO FERREIRA)
Apelante/apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado/apelante: DAVID VEIGA
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 229/236), acrescenta-
se que David Veiga foi condenado às penas de oito (08) anos, oito (08)
meses e vinte (20) dias de reclusão e oitenta e seis (86) dias-multa, no
valor mínimo legal, regime fechado, como incurso no artigo 157, caput, e
157, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, ambos do
Código Penal.
David apelou, às fls. 238, e seu Defensor Dativo
apresentou as razões do inconformismo às fls. 239/254, pleiteando sua
absolvição por insuficiência probatória; ou, subsidiariamente, a
desclassificação dos roubos para furtos, na modalidade tentada; a
redução das penas; e, a fixação de regime mais brando, por sua
possibilidade.
O recurso foi contrariado, às fls. 258/260, e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 279/282, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, demonstrado ficou que o apelante praticou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-37.2018.8.26.0552 -Voto no
3
um roubo simples tentado e um roubo simples consumado, em
continuidade delitiva, conforme noticiados nos autos. Ao que tudo
indica, o fato se deu na Rodovia Anhanguera, num trecho em que os
condutores de veículos eram obrigados a reduzirem a velocidade;
ocasião em que David, simulando o porte de arma de fogo, aproximou-
se do veículo da primeira vítima; e, a ela anunciou um assalto. Todavia,
ela conseguiu dele se desviar; e, prosseguir viajem. No entanto, metros
à frente ela parou em uma base policial; e, acionou os agentes públicos,
relatando-lhes o fato. E, na sequência, atrás dela, o ofendido que
conduzia seu veículo, estando com três crianças pequenas no carro,
fora abordado pelo increpado, que lhe anunciou um assalto, desferindo-
lhe um tapa no rosto e subtraindo-lhe o telefone celular e algumas
moedas. Em seguida, evadiu-se. Contudo, minutos depois, acabou
sendo detido pelos policiais militares. Assim, fora conduzido até a
Delegacia de Polícia, onde foram elaborados o auto de prisão em
flagrante e o boletim de ocorrência (cf. fls. 01 e 10/13). Ali, ambas as
vítimas o reconheceram, pessoalmente, como autor dos roubos.
Ele, perante a autoridade policial, negou os fatos. Em
juízo, admitiu a subtração patrimonial, negando ter simulado o porte de
arma (cf. fls. 08 e CD). Desta forma, forneceu a certeza necessária de
sua autoria delitiva.
Os ofendidos, ouvidos em ambas as fases da
persecução, reconheceram David como autor dos roubos, salientando
que ele teria simulado o porte de arma de fogo, em ambas as situações
(cf. fls. 04, 06 e CD). E, a jurisprudência é iterativa no sentido de que “a
palavra da vítima tem subido valor na aferição da prova da materialidade
do roubo e de sua autoria. Apenas decai de estima se obra de erro ou
mentira, que se não presumem, antes devem ser comprovados ad
satiem, pois repugna à razão humana queira alguém acusar inocentes”
(in RJTACrimSP
49/112-117). Não se vislumbra nos autos nenhum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-37.2018.8.26.0552 -Voto no
4
motivo que a levasse a acusar o réu, de forma leviana e injusta.
Os
policiais
militares,
responsáveis
pela
prisão,
confirmaram tê-lo avistado na Rodovia Anhanguera, onde haviam
aquelas e outras denúncias de roubo, indicando um indivíduo com as
mesmas características das do réu, como autor dos crimes. Salientando
que as duas vítimas deste processo o reconheceram pessoalmente
como autor do crime, de modo incisivo (cf. fl. 02, 03 e CD). Suas versões
reforçaram o quatro probatório desfavorável.
Portanto, bem demonstradas a autoria e a materialidade
delitiva do roubo tentado e do roubo consumado, praticados em
continuidade delitiva. Inviável a tese de furto, pois no primeiro assalto
houve grave ameaça, e, no segundo, houve violência, mediante um tapa
desferido contra o rosto do ofendido. O primeiro roubo não se
consumara, por circunstâncias alheias à vontade do réu; diversamente
do segundo, que restara consumado. Os crimes se deram em
continuidade delitiva. Houve a inversão da posse da res; portanto, não
se há falar em desclassificação para furto tentado. As vítimas
reconheceram o réu como autor dos fatos. Diante disso, outro não
poderia ser o desfecho, senão o condenatório.
No tocante as penas, o aumento aplicado às básicas
por conta da culpabilidade do réu e demais circunstâncias do artigo 59
do Código Penal, elencadas na sentença; e, pelo fato de ter batido no
rosto do ofendido, na frente das crianças, fazendo-as chorar, deverá se
ater ao patamar de um sexto, resultando em quatro anos e oito meses de
reclusão e onze dias-multa. Na fase seguinte, a reincidência (cf. fls.
145/149) será compensada com a atenuante da confissão. E, em face da
continuação delitiva, exasperam-se as penas em mais um sexto, fazendo
com que perfaçam o total de cinco anos, cinco meses e dez dias de
reclusão e doze dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500094-37.2018.8.26.0552 -Voto no
5
Fica mantido o regime fechado; pois, o réu praticou dois
crimes de roubo, de forma continuada, covardemente; além disso, é
portador de reincidência (cf. fls. 145/149), não lhe sendo aplicável,
sequer, a súmula 269 do STJ.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo para
reduzir as penas para os novos patamares de cinco (05) anos, cinco (05)
meses e dez (10) dias de reclusão e doze (12) dias-multa, mantendo-se,
no mais, a respeitável sentença.

CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR